Tribunal: TJMT
Processo: 0058639-17.2014.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0058639-17.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELANTE), JANIO VIEGAS DE PINHO - CPF: 103.663.501-53 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), KARINA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 20.536.259/0001-69 (APELANTE), ALISSON RODRIGUES ALVES - CPF: 948.125.431-34 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 20.536.259/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON RODRIGUES ALVES - CPF: 948.125.431-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DA REMESSA –
ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE NO DECORRER DA AÇÃO EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES INSANÁVEIS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA – PLURALIDADE DE LITIGANTES VENCIDOS – DIVISÃO PROPORCIONAL COM OBSERVÂNCIA, QUANTO À SUA COTA PARTE, DAS ISENÇÕES PREVISTAS EM LEI – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM AÇÃO PRÓPRIA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A 2ª Turma do STJ decidiu (Resp 1.108.542/2008) que o reexame necessário imposto pelo artigo 19 da lei 4.717/65 que dispõe sobre a ação popular, também se aplica à ação civil pública, levando à 2ª Instância qualquer sentença de improcedência em ações dessa natureza, independentemente do valor da causa.

2.
conforme o entendimento adotado pelo STJ,
a sucumbência deve ser analisada em relação ao princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com o ônus de sucumbência, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e, consequente, extinção do feito.

3. Havendo pluralidade de réus, a condenação nas despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles, observando-se,
quanto à sua cota parte,
a existência de isenções previstas em Lei.

4. O pleito de ressarcimento dos valores pagos à título de compensação pelo ato administrativo, que posteriormente foi cancelado pela Administração Pública,
deve ser dirimido por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

APELANTE/INTERESSADO:

JÂNIO VIEGAS DE PINHO

APELADO/INTERESSADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

INTERMAT— INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

KARINA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por
Jânio Viegas de Pinho
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
afastou as preliminares arguidas pelo Apelante e, no mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de declaração de nulidade absoluta do Título Definitivo de Propriedade n° 12911; bem como
julgou parcialmente procedentes
os pedidos veiculados na inicial, para declarar a nulidade da AV-32- 69.209 da Matrícula n° 69.209 e da Matricula n° 97.207, ambas do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Condenou, ainda, os requeridos Jânio Viegas de Pinho e Karina Participações Societárias Ltda ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais; deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e o INTERMAT - Instituto de Terras de Mato Grosso por serem isentos, nos termos do art. 3, inciso I, da Lei 7.60/01 c/c art. 460 da CNGC.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por expressa vedação constitucional, nos termos do art. 128, § 5°, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais (ID ́s n. 62685197 e 62685198), o Apelante defende a ausência de qualquer irregularidade no processo de regularização fundiária, ressaltando que, após a realização de perícia, a assessoria jurídica do INTERMAT emitiu parecer favorável ao pagamento de mais de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), acrescendo a compensação de imóveis urbanos de interesse do Estado de Mato Grosso, de forma a atender o valor de avaliação do imóvel objeto de regularização fundiária, sendo que, somente após teria sido emitido o título em favor do Apelante.

Frisa que, se o objeto da ação era a declaração de nulidade do ato administrativo, e no decorrer da ação e antes da prolação da sentença, o INTERMAT teria realizado a notificação extrajudicial do Apelante acerca do cancelamento definitivo do seu título, por meio do processo administrativo n° 221174/2013, tal situação acarreta a perda superveniente do objeto de toda a ação, de forma que em seu entendimento não poderia ter sido condenado ao pagamento das custas processuais.

Sustenta, ainda, que, por ser terceiro de boa-fé, que efetuou permuta de imóveis urbanos, pagamento de todas as taxas e impostos, a sentença recorrida deveria ter determinado ao Estado de Mato Grosso a devolução dos valores e bens dados ao Estado.

Por essas razões, pugna pelo provimento do apelo, para que seja acrescentada à sentença recorrida a devolução dos valores pagos e os imóveis dados a título de compensação ao Estado de Mato Grosso.

A guia e respectivo comprovante de pagamento do preparo recursal foram colacionados no ID n. 62685199.

A certidão de ID n. 62685201 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 62685203, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID n. 71436478).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto por
Jânio Viegas de Pinho
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
afastou as preliminares arguidas pelo Apelante e, no mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de declaração de nulidade absoluta do Título Definitivo de Propriedade n° 12911; bem como
julgou parcialmente procedentes
os pedidos veiculados na inicial, para declarar a nulidade da AV-32- 69.209 da Matrícula n.° 69.209 e da Matricula n.° 97.207, ambas do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Condenou, ainda, os requeridos Jânio Viegas de Pinho e Karina Participações Societárias Ltda ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais; deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e o INTERMAT - Instituto de Terras de Mato Grosso por serem isentos, nos termos do art. 3, inciso I da Lei 7.60/01 c/c art. 460 da CNGC.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por expressa vedação constitucional, nos termos do art. 128, § 5°, inciso II, alinea “a”, da Constituição Federal.

Ressai dos autos que, o Ministério Público,
ao propor a Ação Civil Pública
sub examine
, em face do
Estado de Mato Grosso, do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, do Apelante Jânio Viegas de Pinho e de Karina Participações Societárias Ltda
, requereu a declaração de nulidade absoluta do título definitivo de propriedade n. 12911, retornando para o Estado de Mato Grosso o domínio da área denominada Vista Alegre, com 72.344,69 m2 situada em Cuiabá/MT, próxima ao Hospital do Câncer e, por consequência declarando nula a AV-32-MATRICULA N” 69.209. Protocolo n° 150.019 de 18/9/2013e a MATR1CULA N” 97.207, Livro 2, Folha 01F ambas do Cartório do Segundo Serviço Notarial Registral de Cuiabá/MT.

Devidamente citado, o Apelante
Jânio Viegas de Pinho
apresentou
c
ontestação (ID n. 62685091) sustentando,
preliminarmente: a) inépcia da inicial, ao fundamento de que por tratar—se de ação civil pública deveria estar comprovada a violação de direitos, a ilicitude e a sua autoria; b) carência da ação, ao fundamento de ausência de suas condições; c) inviabilidade da via eleita, por entender que a ação civil pública não é meio idôneo para pleitear invalidação do ato jurídico. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos em razão de não ter praticado nenhum ato doloso ou culposo capaz de lesionar o erário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual requereu o julgamento antecipado da lide.

Por sua vez, o Apelante Jânio Viegas, além de pugnar pela extinção do processo, em razão do cancelamento do título definitivo, requereu a intimação do Estado para realizar a devolução dos valores referentes a avaliação de R$ 1.085.170,35 (um milhão, oitenta e cinco mil, cento e setenta reais e trinta e cinco centavos)

Já o Instituto de Terras de Mato de Grosso, acostou aos autos os documentos atinentes ao cancelamento do Título Definitivo n° 12911.

Ato contínuo, a parte autora pugnou pela procedência da demanda, sustentando que apesar do cancelamento do Título Definitivo, não houve comprovação de que se anulou a averbação AV 32, da matrícula n° 69.209, bem como a Matrícula n° 97.207, razão pela manifestou pela ausência da perda do objeto da presente demanda.

Após regular processamento do feito, o Magistrado Singular afastou as preliminares arguidas pelo Apelante e, no mérito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de declaração de nulidade absoluta do Título Definitivo de Propriedade n° 12911; bem como julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para declarar a nulidade da AV-32- 69.209 da Matrícula n° 69.209 e da Matricula n° 97.207, ambas do Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Inicialmente, ressalto que, apesar de o Magistrado Singular ter determinado a submissão da presente ação à remessa necessária, é cediço que,
a remessa necessária se restringe aos casos de improcedência da ação, de forma que, tendo a demanda sido julgada parcialmente procedente, a sentença não está sujeita ao segundo grau de jurisdição obrigatório
.

Desse modo, passo à análise do recurso de apelação.

Pois bem.

Em
que pesem os argumentos apresentados pelo Apelante, conforme o entendimento adotado pelo STJ,
a sucumbência deve ser analisada em relação ao princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com o ônus de sucumbência, mesmo ocorrendo a superveniente perda do objeto e, consequente, extinção do feito.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. ARQUIVAMENTO. ADITIVO. CONTRATO SOCIAL. ASSINATURA RASURADA. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AFASTAMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS ADITIVOS NA JUSTIÇA ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO.
PERDA DE OBJETO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Se a peça de interposição do recurso especial se extraviou por responsabilidade do Poder Judiciário, ficando atestada sua apresentação dentro do prazo legal, deve ser afastada a preliminar de intempestividade.

3. Os termos aditivos aos contratos sociais das sociedades recorrentes foram declarados parcialmente nulos em ações que tramitaram na Justiça estadual, decisões acobertadas pelo trânsito em julgado. A presente ação, na qual se busca a declaração de invalidade do ato de registro dos referidos termos aditivos, perdeu seu objeto, já que é decorrência lógica do reconhecimento da nulidade a insubsistência do registro.

4.
Na

hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios em respeito ao princípio da causalidade.

5. Recurso especial prejudicado
.

(STJ – REsp 1510145/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA
. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que,
na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual
.

2. O Tribunal a quo decidiu que o ora recorrente deu causa à instauração do processo. Ora, para afastar a responsabilidade da recorrente pelo ajuizamento da ação, conforme consignado pelo acórdão recorrido, faz-se necessário adentrar no conjunto fático- probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 1262419 RJ 2011/0146696-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 5/6/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/6/2012).

No caso dos autos, em que pese o Apelante defenda a regularidade do procedimento de regularização fundiária, observa-se que o próprio INTERMAT promoveu o cancelamento
definitivo do seu título em decorrência do reconhecimento de inúmeras irregularidades insanáveis no processo administrativo n° 221174/2014, que originou o Título Definitivo n° 12911, em que o Apelante figura como beneficiário (ID n. 62685166); razão pela qual, em observância ao princípio da causalidade, não há como se afastar a incidência do ônus de sucumbência em seu desfavor.

Por outro lado, verifica-se que,
apesar de a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual ter sido julgada parcialmente procedente em desfavor do Apelante, da Requerida Karina Participações Societárias Ltda, do Estado de Mato Grosso e do INTERMAT, apenas os dois primeiros foram condenados ao
pagamento da integralidade das custas processuais
, em razão da isenção do ente Estatal e da Autarquia Estadual INTERMAT, situação que, a meu ver não se justifica, porquanto havendo pluralidade de vencidos na demanda, as despesas processuais deverão ser divididas proporcionalmente, consoante
disposição do § 1º do artigo 87 do CPC,
in verbis:

Art. 87 - Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

Ressalto, por oportuno, que, mesmo sendo promovida a divisão proporcional das custas entre as partes sucumbentes,
deve se observar, quanto à sua cota parte, as isenções do Estado de Mato Grosso (1/4) e do INTERMAT (1/4)
; de forma que, em relação ao Apelante deve incidir a condenação ao pagamento de 1⁄4 das custas e despesas processuais.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PLURALIDADE DE LITIGANTES VENCIDOS. DIVISÃO PROPORCIONAL
. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973.

1. Caso em que o recorrente insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não reconheceu a sua sucumbência mínima, em razão da procedência da demanda para apenas 2 (dois) dos 30 (trinta) coautores. Defende o direito à totalidade dos honorários advocatícios.

2.
Havendo pluralidade de autores ou de réus, a condenação em honorários de advogado e as despesas processuais deve ser rateada entre os vencidos na proporção do interesse de cada um deles.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp 1682993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 9/10/2017). [Destaquei]

No que tange ao pedido de devolução dos valores que foram pagos e dos imóveis dados a título de compensação pelo Título Definitivo de Propriedade n° 12911, razão não assiste ao Apelante, pois conforme bem destacou o Magistrado Singular, em julgamento de embargos de declaração, tal pretensão deve ser perseguida em ação própria, na medida em que a presente ação não é a via adequada (ID n. 62685192).

Com efeito, o pleito de ressarcimento dos valores pagos pelo Apelante, em decorrência do cancelamento do título de propriedade
deve ser dirimida por meio de ação própria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. SENTENÇA QUE DECRETOU A NULIDADE ABSOLUTA DA PROCURAÇÃO PÚBLICA E DE TODOS OS ATOS DELA DECORRENTES. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO A CONDENAÇÃO QUE LHE FOI IMPOSTA À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELAS ACESSÕES REALIZADAS PELA PARTE ADQUIRENTE. PEDIDO PARA QUE A CONDENAÇÃO RECAIA SOBRE A TITULAR DO TABELIONATO EM QUE LAVRADA A PROCURAÇÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NO JUÍZO “A QUO”.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA
. ADEMAIS, ACESSÃO EDIFICADA DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.255 DO CÓDIGO CIVIL. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. VALOR IRRISÓRIO ATRIBUÍDO À CAUSA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA NESSE TOCANTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(TJ-PR - APL: 00146435620088160035 São José dos Pinhais 0014643-56.2008.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 30/7/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/7/2021). [Destaquei]

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da remessa necessária, por ser incabível na espécie e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, tão somente para promover a divisão proporcional das custas entre as partes sucumbentes,
observando-se, quanto à sua cota parte, as isenções do Estado de Mato Grosso (1/4) e do INTERMAT (1/4)
; de forma que, em relação ao Apelante deve incidir a condenação ao pagamento de 1⁄4 das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021